Tribunal: TJES
Processo: 0007265-17.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007265-17.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
APELADO: GABRIELLA CRISTINA DE LIMA NAPOLEAO DO REGO
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA – MUNICÍPIO – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA LEGAL DE DECURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS APÓS O REGISTRO DO TÍTULO DE LEGITIMAÇÃO DA POSSE NA MATRÍCULA DO IMÓVEL PARA A CONVERSÃO AUTOMÁTICA EM TÍTULO DE PROPRIEDADE – EXPRESSA PREVISÃO DO ARTIGO 26 DA LEI Nº 13.465/2017 – AUSÊNCIA DE EXCEÇÃO NA LEGISLAÇÃO E NOS REGULAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
P
retende o Município recorrente o afastamento da expressa previsão legal (Art. 26,
da Lei nº 13.465/2017
), em virtude de suposto erro na prestação do serviço público de registro de imóveis, circunstância essa que não tem o condão de suspender a eficácia da lei.

2.
C
onforme consignado na r. sentença não houve o prévio registro do título de posse legitimada, sendo que os documentos colacionados pelo Município apelante não são hábeis a comprovar o registro do título, que apenas pode ser atestado por meio da matrícula do imóvel (artigos 41 e 167, I da Lei de Registros Públicos).

3
.
O
cumprimento do lapso temporal após o registro da posse na matrícula do bem, que promove a publicidade a terceiros, vai ao encontro do requisito estabelecido no artigo 183 da Constituição Federal, qual seja: posse de cinco anos ininterruptamente sem oposição.

4
.

Recurso conhecido
e
im
provido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,

negar

provimento ao recurso
,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 27 de junho de 2023.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo

MUNICÍPIO DE COLATINA

em face da r. sentença proferida às fls. 55/59 pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES nos autos da
Suscitação de Dúvida

apresentada pela
TABELIÃ E OFICIAL REGISTRADORA DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE COLATINA
, que julgou procedente a dúvida no sentido de se exigir o prazo de 5 (cinco) anos, a partir do registro do título possessório, para fins de lavrar o registro da propriedade, decorrente de legitimação possessória.

Em suas razões (fls. 65/73), o Município Apelante requer a reforma da sentença, sustentando que os documentos juntados provam que o Município procedeu a tempestiva solicitação de abertura de matrículas individuais para os imóveis contemplados no processo de regularização fundiária, para fins de emissão de título de legitimação de posse (Ofícios nº 124/2015 e 037/2015), e em seguida, de averbação dos títulos (Ofícios nº 037/2016, 122/2016 e 138/2017.

Afirma que emitiu títulos de posse provenientes de atos perfeitos e acabados, haja vista o registro da Certidão de Regularização Fundiária (CRF), conforme Protocolo 123413 e 123808, no ano de 2005.

Aduz que, todavia, segundo a suscitante, o registro desses títulos não foi realizado em razão de uma má interpretação do texto legal, que pode ter sido originada por uma falha de comunicação entre o responsável pelo Cartório em 2015 e a Secretaria de Habitação do Município.

Alega que essa má interpretação do texto legal à vista do artigo 26 da Lei nº 13.465/2017 (antigo artigo 60, da Lei nº 11.977/2009), tem aptidão de obstruir o gozo de direitos que foram adquiridos por intermédio de procedimento administrativo desprovido de vícios.

Salienta que, ainda de acordo com a suscitante, o registro da conversão na presente data não importará em prejuízo aos participantes da REURB, nem a terceiros interessados.

Argumenta que por isso e tendo em vista o princípio da razoabilidade, o direito à propriedade e a função social da propriedade é que a suscitante visualizou a possibilidade legal de proceder ao registro direto da conversão em propriedade, sem aguardar o prazo de cinco anos, sob pena de perda do objeto da Regularização Fundiária outrora realizada.

Defende que a negativa do direito de propriedade aos legítimos possuidores de lotes que lhe foram concedidos via processo de regularização fundiária desprovido de vícios em razão única e exclusiva de erro na aplicação da lei oriundo de sua má interpretação por delegatário de serviço público subverte todo o ordenamento jurídico.

Sustenta que o artigo 26,
caput
, da Lei nº 13.465/2017 contraria a norma do artigo 183,
caput,
da CF/88 na parte que condiciona a conversão automática do título de legitimação de posse em título de propriedade ao decurso de 05 (cinco) anos do registro daquele título.

Por fim, pugna para que sucessivamente, caso não seja reconhecido o direito de conversão automática sem aguardar o prazo de cinco anos, que seja aplicado o disposto no §1º, do artigo 26 da referida lei, com o processamento dos requerimentos de conversão de títulos de legitimação para atender a regra nele disposta.

Parecer do Ministério Público de 2º Grau opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id 4660702).

É o breve relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 25 de maio de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, o apelante
MUNICÍPIO DE COLATINA

pretende a reforma da sentença que julgou procedente a
suscitação de dúvida
manejada p
ela
TABELIÃ E OFICIAL REGISTRADORA DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE COLATINA
,

para se
exigir o prazo de 5 (cinco) anos, a partir do registro do título possessório,
para fins de lavrar o registro da propriedade, decorrente
de legitimação possessória.

O
apelante defende, em síntese, que
os documentos juntados provam que o Município procedeu a tempestiva solicitação de abertura de matrículas individuais para os imóveis contemplados no processo de regularização fundiária, para fins de emissão de título de legitimação de posse, e em seguida, de averbação dos títulos, todavia, não foi realizado o registro na época,
em razão de uma má interpretação do texto legal, que pode ter sido originada por uma falha de comunicação entre o responsável pelo Cartório em 2015 e a Secretaria de Habitação do Município,
motivo pelo qual não se pode exigir o cumprimento do prazo de cinco anos, previsto no artigo 26,
caput
, da Lei 13.465/2017, contados do registro do título de legitimação da posse para que seja convertido automaticamente em título de propriedade.

Pois bem, a r. sentença acolheu a dúvida para determinar o cumprimento da exigência do prazo de cinco anos, a partir
do registro do título possessório, para fins de lavrar o registro da propriedade, decorrente de legitimação possessória, ao argumento de que inexistem exceções à previsão legal, seja na legislação, seja nos atos normativos que a regulamentam.

Analisando detidamente os autos, concluo que não merece reparo a r. sentença apelada.

Isso porque, conforme consignado na r. sentença
não
houve o prévio registro do título de posse legitimada, sendo que os documentos colacionados pelo Município apelante (ofícios dirigidos ao Oficial do Registro de Imóveis da Comarca de Colatina –
fls. 07/09 e 22/35
)
n
ão são hábeis a comprovar o registro do título, que apenas
pode ser atestado por meio da matrícula do imóvel

(artigos 41 e 167, I da Lei de Registros Públicos)
.

Desta feita, pretende o Município recorrente o afastamento da expressa previsão legal
(
Art. 26.
Sem prejuízo dos direitos decorrentes do exercício da posse mansa e pacífica no tempo, aquele em cujo favor for expedido título de legitimação de posse,
decorrido o prazo de cinco anos de seu registro
, terá a conversão automática dele em título de propriedade, desde que atendidos os termos e as condições do art. 183 da Constituição Federal, independentemente de prévia provocação ou prática de ato registral.)
, em virtude de
suposto
erro na prestação do serviço público de registro de imóveis,
circunstância essa que não tem o condão de suspender a eficácia da lei.

Nesse sentido,
o cumprimento do lapso temporal após o registro da posse na matrícula do bem, que promove a publicidade a terceiros, vai ao encontro
do requisito estabelecido no artigo 183 da Constituição Federal, qual seja:
posse de cinco anos ininterruptamente sem oposição.

I
nclusive, consta do Provimento nº 37/2021 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, que trata sobre o procedimento para registro da Regularização Fundiária (Reurb) de núcleos urbanos informais, da titulação de seus ocupantes e dá outras providências,
o seguinte:

CAPÍTULO VI

DO REGISTRO

Art. 38.
Registrada a Certidão de Regularização Fundiária, o Oficial de Registro de Imóveis abrirá as matrículas individualizadas para as unidades imobiliárias resultantes do projeto de regularização aprovado, transportando os dados constantes da matrícula matriz referentes ao registro anterior e proprietário e, em seguida, registrará os direitos reais indicados na CRF, dispensada a apresentação de título individualizado.

I
gualmente, prevê o artigo 47 do referido Provimento que:
O registro da legitimação fundiária atribui propriedade plena e constitui forma originária de aquisição do direito real de propriedade conferido por ato do Poder Público, exclusivamente no âmbito da Reurb, àquele que detiver, em área pública, ou possuir, em área privada, como sua, unidade imobiliária com destinação urbana, integrante de núcleo urbano informal consolidado existente em 22 de dezembro de 2016
.

P
or fim,
os artigos 49 e 50 do Provimento nº 37/2021 repetem os exatos termos da Lei nº 13.465/2017,
in verbis:

Art. 49.
Sem prejuízo dos direitos decorrentes do exercício da posse mansa e pacífica no tempo, aquele em cujo favor for expedido título de legitimação de posse,
decorrido o prazo de cinco anos, contado da data do seu registro
, terá a conversão automática deste em título de propriedade, desde que atendidos os termos e as condições previstos no art. 183 da Constituição Federal, independentemente de provocação prévia ou da prática de ato registral.

Parágrafo único.
No registro da legitimação de posse para a finalidade do art. 183 da Constituição Federal constará que o decurso do prazo de 5 (cinco) anos implicará na conversão automática da posse em título de propriedade.

Art. 50.
Nas hipóteses não contempladas no art. 183 da Constituição Federal, o título de legitimação de posse poderá ser convertido em título de propriedade, desde que satisfeitos os requisitos da usucapião estabelecidos em lei, a requerimento do interessado, perante o cartório de registro de imóveis.

Por derradeiro,
deixo
de examinar o pedido sucessivo de aplicação do disposto no §1º, do artigo 26 da Lei nº 13.465/2017, com o processamento dos requerimentos de conversão de títulos de legitimação que atenderem os requisitos da usucapião estabelecidos em lei, por se tratar de matéria que não faz parte do objeto da suscitação de dúvida, bem como por se tratar de expressa previsão da lei que deve ser observada pelo Cartório de Registro de Imóveis.

Diante de todo o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 27/06/2023